Tribunal: TJMT
Processo: 1011700-02.2023.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011700-02.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMAILDO ALVES TEIXEIRA - CPF: 060.330.271-83 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES - CNPJ: 34.017.458/0001-75 (APELADO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO), NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 36.520.209/0001-23 (APELADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível visando reformar sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de consórcio, restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a alegação de promessa de contemplação imediata em contrato de consórcio configura vício de consentimento apto a ensejar a anulação contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há vício de consentimento em contrato de consórcio por alegação de promessa de contemplação imediata quando as cláusulas contratuais são claras sobre as formas de contemplação (sorteio ou lance) e o aderente assina declaração de ciência.

A mera expectativa de direito à contemplação em consórcio, sem prova robusta de vício de consentimento ou de conduta dolosa da administradora, não enseja a anulação do contrato.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por AMAILDO ALVES TEIXEIRA visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais nº 1011700-02.2023.8.11.0055, ajuizada em face de NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI e outro, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar a parte requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados no importe de 15% do valor atualizado da causa, observando-se a assistência judiciária concedida.

Em suas razões, o apelante sustenta que foi induzido a aderir a um suposto contrato de consórcio com promessa de liberação de crédito em 60 dias para aquisição de imóvel e que, sendo pessoa de baixa renda e limitado conhecimento, efetuou pagamento no montante de R$ 7.092,73 acreditando estar contratando um financiamento.

Diz que não recebeu qualquer crédito, não obteve resposta das demandadas ao pleito de devolução, e constatou o encerramento das atividades da representada local, o que teria deixado diversos consumidores lesados.

Defende que a sentença ignorou provas documentais e testemunhais que evidenciariam o vício de consentimento, sobretudo porque houve prática de publicidade enganosa e conduta abusiva por parte das apeladas.

Pleiteia, ao final, a nulidade do contrato firmado, com restituição integral do valor pago, devidamente atualizado e acrescido de juros, bem como o reconhecimento e arbitramento de indenização por dano moral, nos termos do art. 35, III, do CDC.

O apelado VITOR GABRIEL COSTA GOMES REPRESENTACOES apresentou suas contrarrazões no ID 291068946.

A NACIONAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI não apresentou contrarrazões, diante da revelia (ID 291068906).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Verifica-se que a controvérsia trazida à apreciação deste Tribunal cinge-se à alegação de que o apelante teria sido induzido a erro ao celebrar contrato de consórcio, em razão de promessa de contemplação imediata, o que, segundo sustenta, caracterizaria vício de consentimento apto a ensejar a anulação contratual, a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

Entretanto, tais alegações não encontram amparo nos elementos constantes dos autos.

Com efeito, o contrato de participação em grupo de consórcio celebrado entre as partes é regido pela Lei n. 11.795/2008, a qual estabelece de modo inequívoco que a contemplação ocorre por meio de sorteio ou lance, conforme cláusulas expressamente pactuadas no contrato de adesão. Não há, portanto, garantia ou direito subjetivo à contemplação imediata.

Confira os artigos pertinentes:

Art. 10. O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o.

§ 1º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou serviços.

§ 2º (VETADO)

§ 3º A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora.

§ 4º O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á na data de constituição do grupo, observado o art. 16.

§ 5º É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à outra.

§ 6º O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.

(...)

Art. 22. A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.

§ 1º A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 2º Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma do art. 30.

§ 3º O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em grupo.

Art. 23. A contemplação está condicionada à existência de recursos suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.

Art. 24. O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia geral ordinária de contemplação.

§ 1º O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado.

§ 2º Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.

§ 3º A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 30, será considerada crédito parcial.”

Embora o apelante alegue ter sido vítima de propaganda enganosa, não produziu qualquer elemento de prova robusto que comprove o vício de consentimento. Os prints de conversa e áudios anexados aos autos (ID: 291068493), ainda que indicativos de tratativas pré-contratuais, não têm força probatória suficiente para infirmar a natureza e as cláusulas expressas do contrato escrito, o qual, aliás, é claro ao advertir que:

Nesse mesmo sentido, o autor assinou declaração em que afirma não ter recebido falsas promessas de data de contemplação (ID 291068498):

Neste contexto, não se verifica qualquer demonstração de que o apelante tenha sido efetivamente induzido a erro, sendo certo que a expectativa de contemplação é inerente ao próprio funcionamento do sistema de consórcio.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a adesão a grupo de consórcio gera mera expectativa de direito, e que eventual promessa verbal, desacompanhada de provas idôneas e em contrariedade ao pactuado, não configura vício de consentimento.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA DA NATUREZA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor que ajuizou ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais contra cooperativa e seu representante, alegando ter sido induzido em erro ao aderir a contrato de consórcio sob a falsa promessa de crédito imediato. Sustenta ter sido orientado a prestar informações inverídicas e que teria sido vítima de fraude. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato e a ciência do autor quanto às regras do grupo de consórcio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento que justifique a anulação do contrato firmado entre as partes, notadamente sob a alegação de erro ou dolo; (ii) se há elementos nos autos que caracterizem propaganda enganosa; (iii) se a sentença deve ser reformada quanto à responsabilidade contratual e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. O contrato apresentado demonstra, de forma inequívoca, a adesão consciente do consumidor às condições do consórcio, inclusive quanto à forma de contemplação por sorteio ou lance, sem garantia de crédito imediato.

4. A documentação assinada pelo próprio autor, bem como as gravações de atendimento e os documentos de proposta, reforçam a transparência das cláusulas e afastam a existência de dolo ou engano apto a anular o negócio jurídico.

5. A alegação de propaganda enganosa não se sustenta diante da ausência de prova mínima de promessa não cumprida por parte da cooperativa ou de seus prepostos.

6. A sentença reconheceu corretamente a natureza recíproca da sucumbência, uma vez que parte dos pedidos foi parcialmente acolhida, resultando na manutenção de cláusulas contratuais essenciais e na recusa de retenção indevida de valores pela cooperativa. 7. Não se verifica desequilíbrio na distribuição dos honorários, tampouco há justificativa para a pretendida inversão do ônus sucumbencial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos. Majorados os honorários advocatícios (4%) à ambos os recorrentes.

Tese de julgamento:

"1.
A validade de contrato de consórcio subscrito com ciência expressa de suas cláusulas afasta a alegação de vício de consentimento por promessa de crédito imediato não pactuada
. 2. A ausência de prova robusta de conduta enganosa ou promessa não cumprida inviabiliza o reconhecimento de propaganda enganosa. 3. A distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais é compatível com o resultado parcial da lide, não se justificando sua inversão."

(N.U 1001171-64.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos e indenização por danos morais, formulado por consumidor que alegava ter sido induzido a contratar consórcio acreditando tratar-se de financiamento imobiliário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio, com consequente devolução imediata dos valores pagos e indenização por danos morais, quando o consumidor alega ter sido induzido em erro quanto à natureza do contrato.

III. Razões de decidir

As provas constantes nos autos, especialmente os áudios apresentados pelo próprio apelante, confirmam que houve plena ciência sobre a contratação de consórcio imobiliário, com contemplação condicionada a sorteio ou lance, inexistindo promessa de liberação imediata de crédito. A alegada simplicidade do consumidor não configura, por si só, vício de consentimento nos termos dos arts. 145 e 171, II, do CC.
Não houve conduta dolosa ou omissiva da administradora. A restituição dos valores pagos, conforme dispõe o art. 22, §1º, e art. 30 da Lei nº 11.795/2008, é devida apenas após o encerramento do grupo ou contemplação da cota, deduzidas a taxa de administração e o seguro. Não se verifica conduta ilícita ou abusiva apta a justificar reparação por danos morais. A frustração de expectativa contratual, desacompanhada de violação a direito da personalidade, não gera indenização.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de consentimento quando o consumidor, mesmo alegando simplicidade, tem plena ciência sobre a contratação de consórcio, com cláusulas claras quanto à contemplação por sorteio ou lance. 2. A devolução de valores pagos por consorciado desistente está condicionada ao encerramento do grupo ou à contemplação da cota, nos termos da Lei nº 11.795/2008. 3. A frustração contratual, por si só, não enseja dano moral.”

(N.U 1010348-03.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025)

Por conseguinte, as cláusulas do contrato foram redigidas de forma objetiva, em linguagem clara, e expressamente indicam que o crédito somente será entregue mediante contemplação regular, por sorteio ou lance, sem previsão de data certa.

Logo, a parte autora assumiu o risco próprio da contratação por consórcio, não havendo como responsabilizar as apeladas por eventual frustração da expectativa gerada fora do contrato.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observada a suspensão da sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025